Tribunal: TJES
Processo: 0001599-88.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001599-88.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SAMPAIO HOFFMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO - NULIDADE DA APREENSÃO - PEDIDO ABSOLUTÓRIO - TRAFICO PRIVILEGIADO - REGIME DE PENA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que o denunciado estava em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação policial,
não havendo ilegalidade na busca veicular e entrada no domicílio do apelante. 2.Afastada a
a alegação de nulidade do depoimento dos policiais, o apelante não logrou desqualificá-los, embora fosse possível. 3
a conduta do apelante encontra-se inserida no
núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que trazia consigo e guardava drogas destinadas à comercialização,
estando correto o juízo condenatório. 3.
Em que pese a primariedade, a
variedade de drogas
e petrechos -
33 (trinta e três) unidades de crack / cocaína
;
diclorometano e Dipirona Monoidratada; armas e munições;
o fato dos policiais relatarem informações do envolvimento do apelante em atividades ilícitas, além de possuir outros registros criminais.
demonstram que não se trata de um traficante de ocasião e sim um indivíduo que faz do comércio ilegal o seu meio de vida e afasta a
aplicação da causa de diminuição de pena. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001599-88.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SAMPAIO HOFFMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diego Sampaio Hoffmann
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado pelo art. 33, caput e art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, alega a nulidade das provas advindas com a invasão de domicílio e dos depoimentos dos policiais. Em trato subsidiário, argumenta a insuficiência probatória; pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com consequente alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em síntese, narra a peça inicial, os policiais militares receberam denúncias de que o acusado teria ido a região da Barra do Riacho em posse de arma de fogo para buscar certa quantidade de entorpecente, descrevendo inclusive as características do veículo.

Dirigindo-se ao local, a equipe policial em ponto estratégico, acompanhou a chegada do veículo e o acusado, ao notar a presença da viatura e receber voz de abordagem, adiantou seu ingresso na garagem de sua casa.

Realizada a revista no veículo e autorizada a entrada pela esposa do acusado - que inclusive indicou onde estariam os materiais ilícitos e a arma foram encontradas 01 (uma) arma de fogo, calibre .38, carregado com 06 (seis) munições, 01 (uma) sacola contendo 06 (seis) frascos de lança perfume, 19 (dezenove) papelotes de cocaína e outras vazias, além de 01 (uma) submetralhadora caseira calibre .380, munições, 01 (um) galão de lança perfume, balança de precisão, sacolas para embalo de cocaína, 12 (doze) papelotes de cocaína e, a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta) reais.

De início a defesa alega
nulidade do flagrante e das apreensões.
Sem razão.

Infere-se que os policiais militares receberam denúncia descrevendo as características do indivíduo e do veículo, realizaram campana a fim de averiguar as informações prestadas, tendo visualizado o momento em que este, para evitar a abordagem, ingressou no imóvel.

Baseado em fundadas razões de que no local havia a prática de crime de natureza permanente, estando a porta aberta e com a autorização da moradora adentraram no local, onde localizaram as drogas e materiais mencionados na exordial.

A despeito das alegações defensivas, a denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da notitia criminis, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a abordagem do paciente.

O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que o denunciado estava em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação policial, não havendo ilegalidade na busca veicular e entrada no domicílio do apelante. Sobre o tema:

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos proibidos. Além disso, tal medida não pode se basear em simples informações, intuições ou convicções subjetivas. É necessário que se demonstre, com clareza e concretude, a suspeita de cometimento de atividade ilícita. A exigência de constatação de elementos concretos pretende evitar as abordagens e revistas exploratórias, bem como o uso excessivo destas ferramentas, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição, mesmo que inconsciente, de práticas que reproduzem preconceitos. A busca pessoal realizada no agravante contou com elementos concretos de fundada suspeita de que ele estaria na posse de instrumentos de crime, objetos ilícitos ou elementos de corpo de delito: havia 'denúncia anônima especificada', indicando o envolvimento do suspeito com o tráfico; o suspeito já era conhecido do meio policial; os agentes de segurança diligenciaram para confirmar a informação dada por morador não identificado e visualizaram a movimentação do agravante, aparentemente, manuseando drogas em um beco, atrás de uma coluna de cimento de uma casa (fl. 283).(AgRg no HC n. 839.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de "margarina" contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como "maconha". Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1928936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

A
materialidade
, portanto, está provada pelo Laudo Químico e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa do apelante, que disse não ter autorizado os policiais entrarem em sua residência e, tampouco, algum familiar.

Por sua vez, os
policiais militares
foram uníssonos em afirmar que receberam denúncia anônima no sentido de que o apelante trazia drogas de Barra do Riacho, ao realizarem o cerco, conseguiram localizar o mesmo, que ao ver a viatura se apressou para adentrar na garagem de seu imovel, que estava com a porta aberta. Realizada a abordagem foi localizada a droga descrita e as armas, parte em seu veículo e parte no interior do imóvel. Ambos mencionaram que o apelante era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Vale registrar que o decurso do prazo entre os fatos e a oitiva dos policiais pode resultar no esquecimento de alguns detalhes da ocorrência o que, por si só, não afasta a credibilidade e o valor de seus depoimentos.

Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Os policiais foram uníssonos em afirmar que a abordagem se deu antes do mesmo adentrar na garagem, que esta estava aberta e que a esposa do apelante autorizou a entrada dentro do imóvel.

Em contrapartida, em que pese a alegação de nulidade do depoimento dos policiais, o apelante não logrou desqualificá-los, embora fosse possível, já que sequer arrolou seus familiares ou vizinhos para confirmar sua versão.

Como se sabe, o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata-se de um crime de ação múltipla e, desta forma, basta que o agente pratique uma das condutas nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que trazia consigo e guardava drogas destinadas à comercialização, estando
correto o juízo condenatório.

Nada a reparar nos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Não se mostra possível acolher o
pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4° da Lei n. ° 11.343/06.

Como se sabe,
"o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
." (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Em que pese a primariedade, a variedade de drogas e petrechos - 33 (trinta e três) unidades de crack / cocaína; diclorometano e Dipirona Monoidratada; balança de precisão e materiais de embalos - ; armas e munições e as circunstâncias do flagrante demonstram que não se trata de um traficante de ocasião e sim um indivíduo que faz do comércio ilegal o seu meio de vida.

Corrobora esse entendimento o fato dos policiais relatarem informações do envolvimento do apelante em atividades ilícitas, além de possuir outros registros criminais.

Tais peculiaridades,
analisadas em conjunto e não isoladamente
, evidenciam dedicação às atividades criminosas e afastam a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema, vejamos recentes precedentes do STJ

Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. N
o caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos. (AgRg no HC n. 758.030/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Em razão da pena aplicada,
mantido o regime semiaberto.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, c
onheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.